Tribunal: TJES
Processo: 5001227-83.2026.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001227-83.2026.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDRE RIBEIRO SOEIRO e outros (3)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos pelos réus contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra que os pronunciou pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29 e art. 69, todos do Código Penal, art. 288 do Código Penal e arts. 242 e 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri. As defesas sustentam a ausência de indícios suficientes de autoria, pleiteando a impronúncia com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se as alegadas fragilidades probatórias e retratação testemunhal autorizam a impronúncia dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consistindo em juízo de admissibilidade da acusação, sem exame aprofundado do mérito, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri.

4. A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico e pelo Laudo de Exame em Local de Morte Violenta constantes dos autos.

5. Os indícios de autoria decorrem do depoimento judicial do investigador da Polícia Civil, que ratifica os relatórios de investigação e descreve o conflito entre facções rivais e o deslinde delitivo.

6. A eventual retratação judicial de testemunha, em contexto de alegado temor e notícia de ameaças, não afasta, nesta fase processual, os indícios colhidos e ratificados em juízo, competindo ao Conselho de Sentença dirimir controvérsias probatórias.

7. A jurisprudência estabelece que, para a pronúncia, bastam prova da materialidade e indícios de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri solucionar dúvidas quanto ao mérito da imputação.

8. O Juízo de origem limita-se ao exame da admissibilidade da acusação, sem incorrer em juízo definitivo de culpa, preservando a soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria justifica a pronúncia dos acusados para julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme art. 413 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 29, 69, 121, § 2º, I e IV, e 288; CPP, arts. 413 e 414; Lei nº 8.069/90, arts. 242 e 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STF, HC nº 95.549, Rel. Min. Cármen Lúcia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5001227-83.2026.8.08.0048

RECORRENTES: JORGE DOS SANTOS PACHECO, ANDRE RIBEIRO SOEIRO, CAIQUE SANTANA PEREIRA E ICARO SANTANA SOARES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
três

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO
interpostos por
JORGE DOS SANTOS PACHECO, ANDRE RIBEIRO SOEIRO, CAIQUE SANTANA PEREIRA
e
ICARO SANTANA SOARES

em face da r. sentença de fls. 596/599, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra que, nos autos da Ação Penal, pronunciou os recorrentes pela prática das condutas previstas no artigo 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, art. 288 do CP e arts. 242 e 244-B, § 2º da Lei nº 8069/90, na forma do art. 69, do Código Penal, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Em suas razões de ID 81437265 (autos de origem), sustentam os recorrentes
ANDRÉ RIBEIRO SOEIRO
e
ICARO SANTANA SOARES
, em síntese, que não há indícios suficientes de que tenham concorrido para o cometimento dos crimes imputados na denúncia, de modo que se impõe as suas impronúncias, nos termos do artigo 414, do Código Processual Penal.

Por sua vez, a defesa de
JORGE DOS SANTOS PACHECO
aduz, em síntese (ID 83648486 dos autos de origem), que o conjunto probatório é insuficiente para a pronúncia do recorrente.

Ademais, sustenta o recorrente
CAIQUE SANTANA PEREIRA
, em suas razões (ID 84062591 dos autos de origem), que a acusação não possui mínimo lastro probatório para justificar a pronúncia, inexistindo indícios suficientes de autoria.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, ao ID 87940204 (autos de origem), pelo
desprovimento
dos recursos.

O Juízo de primeiro grau
manteve
a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 88749056 dos autos de origem).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 18009849) pelo
desprovimento
dos recursos.

Na origem, narra a denúncia que (fls. 02/04):

“(...) Aflora dos autos que a vítima integrava uma organização criminosa liderada por Maik Santos Souto, vulgo “Maikinho”, atuante no tráfico de drogas nos bairros Cascata e Santo Antonio, ao passo que os denunciados pertenciam a uma facção rival, liderada pelo acusado ÍCARO, vulgo “Icrinho”, atuante no bairro São Marcos, as quais, nesse contexto de disputas pela hegemonia do comércio de entorpecentes, têm promovido ataques recíprocos, resultantes em diversos homicídios.

Consta ainda que os denunciados, ao tomarem conhecimento de que a vítima teria ido ao bairro São Marcos com o intuito de fotografar os traficantes locais, e repassar as informações colhidas para o grupo rival do qual fazia parte, aliaram-se e arquitetaram sua morte, tendo a ordem de execução partido do líder, o denunciado ÍCARO, que à época encontrava-se preso, e intermediada aos demais comparsas pelo denunciado CAÍQUE, que ocupava a posição imediatamente inferior a do “chefe do tráfico” na escala hierárquica da facção.

Conforme apurado, nos dias que antecederam o crime, a vítima passou a se comunicar por mensagens de texto com a adolescente Maria Luiza, que em conluio com os denunciados, atraiu Petherson para um encontro amoroso na noite dos fatos, tratando-se, porém, de uma emboscada.

No local, a adolescente Maria Luiza permaneceu com um aparelho celular em mãos, a fim de avisar os executores da aproximação da vítima. Ao receberem a mensagem positiva daquela, o denunciado ANDRÉ, acompanhado do adolescente Josmário, ambos portando armas de fogo, e a bordo de um veículo Ford Fiesta, conduzido pelo denunciado JORGE, surpreenderam a vítima, chegando ao local de súbito e já desembarcando do automóvel disparando conta ela, que em decorrência dos ferimentos, foi a óbito.

Depreende-se do citado inquérito policial que o crime foi praticado por motivo torpe, derivado de vingança, num contexto de disputa por pontos de tráficos de drogas, visto que, conforme apurado, a vítima estava supostamente vinculada à facção criminosa rival a dos ora denunciados, sendo assim, declarada inimiga na guerra por pontos de venda de drogas.

Extrai-se, também, que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, qual seja, emboscada, visto que esta foi atraída ao local sob o falso pretexto de um encontro amoroso, quando foi surpreendida pela chegada dos agentes, que de imediato já passaram a desferir-lhe disparos de arma de fogo, não lhe restando chances de defesa.

Apurou-se que a arma de fogo utilizada pelo adolescente Josmário da Silva Veiga Filho para a prática delituosa foi entregue pelos denunciados.

Denota-se, também, que os denunciados, ao praticarem o delito em comento junto aos adolescentes infratores Josmário da Silva Veiga Filho (17 anos à época dos fatos) e Maria Luiza Lima Nunes (13 anos à época dos fatos), corromperam-nos, subsumindo suas ações ao delito formal (Súmula n. 500 do STJ) descrito no art. 244-B, § 2º da Lei 8.069/90.

Por fim, relatam também os autos que os denunciados mantinham-se associados para cometer diversos crimes, entre eles o tráfico de drogas e outros homicídios, configurando-se a conduta típica prevista no art. 288 do Código Penal. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau pronunciou os recorrentes na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, aos quais se procede a análise conjunta, em razão da similitude de argumentos.

Pois bem. Sabe-se que a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constata-se que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a no “
Laudo de Exame Cadavérico à fl. 31 e Laudo de Exame em Local de Morte Violenta de fls. 118/130
”.

No que tange aos indícios de
autoria
, ao contrário do que sustentam as defesas, estes se mostram suficientemente robustos para justificar a pronúncia dos recorrentes.

Com efeito, as teses defensivas de negativa de autoria colidem frontalmente com o robusto e detalhado depoimento judicial prestado pelo investigador da Polícia Civil, Antônio Celso Lourenço da Costa, cujas declarações elucidam pormenorizadamente o deslinde delitivo.

Durante a instrução criminal, o referido policial, em Juízo, ratificou integralmente os relatórios de investigação de sua lavra, detalhando o conflito armado entre a facção do bairro São Marcos (em tese liderada por Ícaro) e a facção dos bairros Cascata e Santo Antônio, evidenciando que a ordem para executar a vítima Petherson – que atuava como "
vapor
" e levava informações ao grupo rival – partiu diretamente do corréu Ícaro, tendo o corréu Caíque assumido o papel de transmitir e garantir o cumprimento das ordens.

Mais além, relatou como a adolescente Maria Luiza foi utilizada como chamariz para atrair a vítima sob o pretexto de um encontro amoroso, circunstância que culminou na chegada de um veículo conduzido pelo corréu Jorge, do qual desembarcaram o corréu André e o adolescente Josmário, os quais desferiram múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima, que ‘
agonizou
’ no local conforme captado pelas câmeras de videomonitoramento.

Logo, o Juízo de primeiro grau pronunciou os recorrentes em consonância com as provas dos autos, destacando a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria quanto ao suposto crime que lhes é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos Tribunais Superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)
-
destaquei

Nada obstante, não se ouvida que a testemunha Josimara de Araújo Santos, irmã da vítima, ao ser ouvida em Juízo, buscou se retratar das declarações prestadas perante a autoridade policial dias após o crime, passando a afirmar que apenas replicou comentários de rua e demonstrando evidente temor ao declarar "
eu tenho três filhos
" e "
não quero me expor
".

Entretanto, a aparente retratação judicial de familiares não tem o condão de, neste momento processual, afastar a investigação policial ratificada em juízo, mormente quando o próprio investigador esclareceu na audiência que os familiares e testemunhas supostamente sofreram ameaças, relatando que os réus Jorge e Caíque teriam chegado a rondar a residência da mãe da vítima para garantir o silêncio, o que poderia explicar a mudança de postura da irmã da vítima perante a autoridade judiciária.

Aliás, resolver eventuais discrepâncias entre o relato inquisitorial pormenorizado da irmã da vítima e a sua posterior possível retratação temerosa em juízo é tarefa que a Constituição Federal outorgou privativamente aos jurados, sendo defeso ao Magistrado togado usurpar tal competência quando há indícios materialmente sustentáveis apontando para o suposto envolvimento dos recorrentes, consubstanciado no planejamento, na condução e na execução dos crimes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o e. Relator para
negar provimento ao Recurso
.

É como voto.